Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745668-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ASFURY DA COSTA, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, JOSE MACEDO BEZERRA, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUK E OUTROS em face de certidão de ID 72384032 que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0042655-61.2013.8.07.0001, intimou a parte ora agravante para juntar aos autos procuração atualizada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do agravo de instrumento, por não cabimento contra ato meramente ordinatório sem conteúdo decisório. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020 09:08:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador